Tribunal: TJMT
Processo: 0008785-73.2011.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008785-73.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO GUSTAVO LELIS - CPF: 046.238.061-03 (APELANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEMBERG DUQUES DOS SANTOS - CPF: 722.561.171-20 (VÍTIMA), SOLANGE PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.737.621-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABINER JOSÉ ARRUDA FILHO (APELANTE), ANGELA VITOR NOBRES - CPF: 036.129.751-37 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ABINER JOSE ARRUDA FILHO - CPF: 030.232.891-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO –
1) ABSOLVIÇÃO
- ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 226 E 228, CPP - IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - FORMALIDADES ATENDIDAS - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NA FASE JUDICIAL EM HARMONIA COM A DELAÇÃO E CONFISSÃO DO CORRÉU -
2)

DESCLASSIFICAÇÃO

PARA FURTO

- IMPERTINÊNCIA – ARMA DE FOGO UTILIZADA OSTENSIVAMENTE E VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS –
3)

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DA ARMA DE FOGO

- NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA A TODOS OS AUTORES DO DELITO –
4)

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES OU APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1º, DO ART. 29, CP (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA)
– IMPERTINÊNCIA – LIAME SUBJETIVO COMPROVADO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO DELITO -
5)
DE OFÍCIO

– REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DE AMBOS OS APELANTES -
6)
CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO EM RELAÇÃO A UM DELES
– APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1 – Nos termos do que orienta o STJ,
o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é admitido, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
In casu
, além de os reconhecimentos por fotografia atenderem com fidelidade as exigências legais (apresentação de várias fotografias na presença de outras testemunhas e atos realizados separadamente), há a delação do corréu, confirmando a participação do apelante, aliada às declarações das vítimas que descreveram, em detalhes, a atuação de cada um dos assaltantes no momento do crime.

2 -

Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando comprovado que, além de empregarem violência contra uma das vítimas, os apelantes as ameaçaram constantemente, mediante o uso de uma arma de fogo.

3 -

O emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito.

4 - Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa.

5 -
Havendo apenas uma circunstância judicial negativa (art.59, CP), é
desproporcional
a majoração da
pena-base
na metade do mínimo legal previsto. Assim,
não tendo sido apresentada justificativa para a escolha da fração de aumento da basilar, deve, a corte revisora, readequar o cálculo com base em precedentes do STJ. Nestes termos, o
quantum
de aumento relacionado a cada circunstância judicial pode, entre outros critérios, ser calculado com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da
pena
cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fração de 1/8).

6 -

S
endo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis em sua maioria ao recorrente e, uma vez reajustada a pena em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, altera-se o regime de cumprimento da pena para semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos contra a sentença anexada ao ID n. 151975150 (ff. 467/474-PJe), em que se condenou
ABINER JOSÉ ARRUDA FILHO
à pena de
9 anos
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
, e
TIAGO GUSTAVO LELIS
, à pena de
7 anos

e

6 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e
10 dias-multa
, ambos pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(Roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e em concurso de agentes).

Em
razões
recursais sob ID.
151975152 (ff. 497/509-PJe)
,
Abiner Filho
pede, resumidamente:
1)

A
absolvição
alegando
ausência de prova
hábil a convencer sobre a autoria delitiva e alegando, também, que o
reconhecimento fotográfico
realizado por uma das vítimas, na fase policial, é
bastante duvidoso
e
viola
o disposto no
inc. II, do art. 226 e no art. 228, do CPP
;
2)

alternativamente
, caso mantida a condenação, pede que o delito seja

desclassificado
para o de
furto
ou, ao menos, seja
excluída
a qualificadora do
inc. I, §2º, do art. 157, CP
(uso de arma de fogo), porque, na verdade,
Tiago Lelis
era quem estava portando o artefato letal.

Depois, nas
razões
sob Id. 151975171 (ff. 548/555-PJe), a Defesa de
Tiago Lelis
requer: o
afastamento das qualificadoras
afirmando que:
1)
o apelante
não usou arma de fogo
e que todo o crime foi executado apenas por
Abiner
;
2)

não há
prova do
liame subjetivo
, inexistindo, pois, o concurso de agentes;
3)
acaso mantidas as qualificadoras, pugna a
aplicação do §1º, art. 29, CP
, na
fração de 1/3
(Participação de Menor Importância).

Em
contrarrazões
sob Id n. 151975186 (ff. 1159/1168-PJe) o
parquet
de 1º grau
requer
sejam desprovidos os apelos; igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado:

“Sumário: Acusados condenados nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal – Recurso de Abiner – pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto, e não sendo esse o entendimento, requer o decote das majorantes – Recurso de Tiago – Pugna pelo decote das majorantes. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a participação de menor importância – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Impossibilidade de desclassificação do crime – Majorante de emprego de arma de fogo – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Majorante do concurso de pessoas configurada e provada pelos depoimentos da vítima – Reconhecimento de participação de menor importância do réu Tiago – Impossibilidade – Participação ativa na execução do roubo – Relevante atuação para o sucesso da prática criminosa – Pelo desprovimento.

É o relatór
io.

À d. revisão.

Cuiabá, data e assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes

Abiner José Arruda Filho
e
Tiago Gustavo Lelis
, foram condenados pelo crime de roubo qualificado (ação penal n.
0008785-73.2011.8.11.0004
) porque,
na madrugada de 1º.9.2011, abordaram o casal
Solange Silva
e
Rosemberg dos Santos,
que estava dentro do carro VW/GOL e, mediante o uso de arma de fogo, subtraíram das vítimas vários pertencentes, incluindo o automóvel.

Pelo que consta, naquela noite, o casal estava conversando dentro do veículo (no Porto do Baé), na cidade de Barra do Garças/MT quando foi surpreendido pelos apelantes que entraram no carro e ordenaram que
Rosemberg
dirigisse rumo à saída de Primavera do Leste/MT.

Depois, já próximos ao parque de exposição,
Abiner
e
Tiago
ordenaram que
Solange
e
Rosemberg
descessem do carro e se ajoelhassem na posição de execução; nesse instante, após alguns carros passarem no local e presenciarem a cena, um doa apelantes (
Abiner
) empurrou
Solange
para um barranco que havia à frente e, então, ambos fugiram com o veículo e demais objetos subtraídos.

No que pertine ao apelo de
Abiner
, a Defesa pugna, de início, a absolvição dizendo, em suma, que o reconhecimento feito pela vítima
Solange
na fase policial é duvidoso pois, na verdade, a fotografia que lhe foi apresentada era de um “rapaz barbudo” e, sobre isso, quando indagado em juízo, o apelante afirmou que jamais usou barba.

Diz que a condenação está amparada naquele reconhecimento, realizado às margens do que determina os art. 226, II e art. 228, CPP, não havendo, portanto, provas capazes de apontar o apelante como sendo o autor do crime.

Sem razão, no entanto.

Na verdade, a vítima
Solange
foi categórica ao afirmar que embora
Abiner
estivesse com barba na fotografia que lhe foi apresentada,
não teve dúvidas (assim como
Rosemberg
) ao reconhecê-lo porque ele, foi quem ficou de frente a ela e colocou a arma de fogo no seu rosto.

Corroborando com as palavras de
Solange Silva
, veja que a vítima
Rosemberg
também reconheceu
Abiner
e confirmou que foi ele quem abordou
Solange
(enquanto
Tiago
o abordava) e o responsável por empunhar a arma de fogo.

E ao contrário do que diz a Defesa, analisando os Termos de Reconhecimentos (Id. 151974248 – ff. 19/20 e 26/27-PJe) para além de não existir indício mínimo de violação ao art. 228, CPP (até porque cada vítima fez seu próprio reconhecimento), vejo que o ato foi realizado nos termos do que preconiza do art. 226, II, do CPP e, sobre isso, indagada em juízo pelo
parquet,
a vítima
Solange
confirmou que a Autoridade Policial, na presença de testemunhas, lhe apresentou várias fotografias, de outras pessoas, e que ela, então, reconheceu
Abiner
entre todos aqueles retratos.

Se não bastasse, mais uma vez na contramão das alegações da Defesa, ainda que houvesse alguma mácula no reconhecimento fotográfico, vejo que a condenação de
Abiner
está ancorada, também, no depoimento do corréu
Tiago
que, tanto na fase policial como em juízo, confessou o crime e delatou a participação do apelante (seu primo) nos termos como narrados pelas vítimas, confirmando que, naquela noite, ambos praticaram o assalto e, em seguida, fugiram para Ribeirão Cascalheira, cidade, aliás, onde foram presos e onde carro de
Rosemberg
, foi encontrado.

Enfim, os
reconhecimentos de ambas as vítimas em harmonia com a delação de Tiago em todas as oportunidades em que foi ouvido
, não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva, inexistindo, pois, espaço para a absolvição.

Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

“É possível o reconhecimento fotográfico de pessoa, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Deve ser mantida a condenação quando embasada na delação do comparsa que efetuou o reconhecimento formal do réu na Delegacia, e ainda que o corréu tenha alterado parcialmente suas declarações, há provas judicializadas que amparam à condenação. (N.U 0008218-67.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022)

“Não prospera o pedido de absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitiva estão evidentes nos autos, reveladas pelas declarações seguras das vítimas, reconhecimento pessoal do agente, aliados aos demais elementos probatórios, inclusive delação extrajudicial do corréu, que não deixa dúvida do envolvimento de ambos os réus na prática delitiva. O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se houve delação do corréu naquela oportunidade, a corroborar a autoria delitiva. (...). (N.U 0000587-56.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022)

Prosseguindo,
não vejo como

desclassificar o crime de roubo para o furto,
e nem mesmo
afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, porque além de as vítimas confirmarem que
Abiner
estava portando o artefato (o que também foi afirmado pelo corréu
Tiago
),
ficou evidenciado o emprego de violência contra
Solange

pois ela, além de ter sido colocada

em posição de execução (de joelhos e sob a mira do revolver, junto com
Rosemberg
), foi empurrada por
Abiner
para um barranco à sua frente.

Diante disso, é induvidosa a conclusão de que o crime foi praticado com o emprego de violência e grave ameaça contra as vítimas, a inviabilizar, por óbvio, o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Da Jurisprudência:

“(...). 2. Comprovado que o crime patrimonial foi cometido pelos agentes mediante o emprego de grave ameaça, esta acompanhada de anúncio de assalto e com a utilização de armas de fogo, evidente que a conduta se amolda à previsão do art. 157 do Código Penal, descabendo a desclassificação para o crime de furto.” (N.U 1021494-41.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 04/12/2022).

E quanto ao apelo
Tiago Lelis
, também não vejo como dar guarida aos argumentos da Defesa para
excluir as causas de aumento referentes ao concurso de agentes
(ausência de liame subjetivo)
e uso de arma de fogo
(sob a alegativa de que
Abiner
era o único quem portava o artefato).

Sem delongas,
os argumentos
da Defesa de que “
Tiago
não detinha qualquer combinação acerca da conduta ilícita praticada por
Abiner
”,
não correspondem a verdade dos fatos porque
:

A uma
, o próprio
Tiago
, na fase policial e também em juízo,
confirmou
que foi com o primo (
Abiner
) até Barra do Garças e que, por “estarem sem dinheiro”,
resolverem

praticar o assalto
, deixando bem claro que
sabia da existência da arma de fogo em poder de Abiner
.

A duas
, porque as vítimas são claras e confirmam a atuação dos dois em conjunto tendo
Rosemberg
dito que
Abiner
, embora armado, parecia mais ser o mais calmo, mas que
Tiago
estava muito nervoso e pedia durante todo o tempo que o comparsa os matasse.

A três
, porque indagado pelo Magistrado,
Tiago

confirmou
que após o assalto,
Abiner
dividiu com ele alguns pertencentes subtraídos,
tendo ficado com a importância de R$ 150,00 e com um dos aparelhos celulares das vítimas
.

Tais circunstâncias, em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, revelam que o
Tiago aderiu deliberadamente ao crime de roubo
e, junto com
Abiner
, executou o delito de forma que, embora não estivesse portando a arma de fogo, participou ativamente do assalto, ficou com parte da
res
e,

atemorizou as vítimas pedindo que
Abiner
as matasse, o que demonstra a plena anuência com o delito patrimonial.

Se é assim, evidenciado o ajuste entre os apelantes para a prática do crime de roubo, e sendo de comum conhecimento que o emprego de arma de fogo, visando impingir ameaça às vítimas, é circunstâncias objetiva que se comunica a todos os envolvidos, não vejo razões para o afastamento das qualificadoras e nem mesmo para a aplicação da redutora prevista no §, do art. 29, CP, pois, nesse ponto, embora não estivesse portando a arma, atuou como coautor no delito e nas funções que lhe foram confiadas.

Deste e. TJMT:

“Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e os outros envolvidos no roubo, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1ºdo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

Recurso desprovido.”

(N.U 1002204-45.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

“(...). Em se tratando de concurso de pessoas, basta que um dos comparsas utilize arma de fogo, com o fim de lograr êxito na empreitada criminosa, para que incida, em desfavor de todos os comparsas, a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, vigente à época. (...)” (N.U 0001328-26.2013.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

“Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos.

Como os apelantes exerceram papéis de relevância e fundamentais para a execução do crime, não pode, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância. ” (N.U 0011509-18.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

De ofício
, no entanto, hei por bem
reduzir as penas basilares
dos apelantes porque iniciadas em 2 anos acima do mínimo legal (6 anos de reclusão) diante de uma única circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime - concurso de agentes), sem que fosse apresentada qualquer fundamentação ou qualquer critério matemático para essa majoração.

Assim, readéquo as basilares e, iniciadas em 4 anos de reclusão mas desfavorável o vetor judicial “circunstâncias do crime”, adoto o critério aritmético do termo médio, atualmente orientado pelo STJ (aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador –
in casu
, 6 anos de reclusão - Vide STJ - HC 531.187/MG), e encontro a pena-basilar de
4 anos e 9 meses de reclusão para cada um dos apelantes.

Individualizadas as penas, ficam assim estabelecidas:

Para
Tiago Lelis
, na 2º fase, reduzo a pena na fração de 1/6 diante da
confissão espontânea
; encontro, pois, a intermediária de 4 anos de reclusão (Súmula 231, STJ).

Na 3º fase, presente a
causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP)
mantenho o aumento utilizado na sentença ( na proporção de 1⁄2) porque, tal como bem observado pelo Magistrado
a quo
, as vítimas, sob a mira do revólver, foram obrigadas a ficar na posição de execução (ajoelhadas de costas para os apelantes) e de acordo com suas declarações em juízo, chegaram a pensar que seriam mortas naquele momento, mas foram salvas graças a um caminhão que passou e viu a cena, o que fez com os apelantes fugissem, não sem antes empurrarem
Solange
para uma “ribanceira”.

Fica, pois, a pena e
Tiago Lelis estabelecida em 6 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto e o pagamento de 10 dias-multa.

Em relação a
Abiner Filho
, iniciada a pena em 4 anos e 9 meses de reclusão, fica assim mantida na 2º fase, à mingua de agravantes/atenuantes reconhecidas na sentença

Depois, na 3º fase, pelos motivos já apresentados acima, mantenho a aumento da pena em 1⁄2 em razão da causa de aumento existente (
art. 157, §2º, I, CP)
e encontro a definitiva de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.

Diante da nova pena, tratando-se de apelante primário à época dos fatos e com a maioria das circunstancias judiciais favoráveis, readéquo o regime prisional para o semiaberto e, no mais mantenho a pena estipulada na sentença em 10 dias-multa.

A respeito:

“A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão (...) a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (...) autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 657.018/SP).” (AP N.U 1000957-13.2021.8.11.0051). (...). (TJMT - N.U 0025400-24.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
desprovejo
os apelos de
ABINER JOSÉ ARRUDA FILHO
e
TIAGO GUSTAVO LELIS.

De ofício
,
readéquo as penas basilares e, refeitas as dosimetrias penais respectivas, estabeleço para
Tiago Lelis
a pena de
6 anos
de
reclusão,
regime
semiaberto,
com pagamento de
10 dias-multa,
e para
Abiner Filho
a pena de
7 anos, 1 mês e 15 dias
de
reclusão,
regime
semiaberto,
além do pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023